Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-98.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA PARENTAL. EXAME DE DNA NEGATIVO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese, o recorrente pretende que seja declarada a negativa de paternidade com a consequente retificação do registro civil de nascimento da infante, ora apelada.

2. Deve ser destacada a existência de três critérios para a fixação do vínculo parental: a) jurídico: estabelece a paternidade por presunção, independentemente da correspondência ou não com a realidade circundante (art. 1597 do Código Civil); b) biológico: decorre de exame genético; e c) sociafetivo: fundado no melhor interesse da criança e na dignidade da pessoa, de acordo com as circunstâncias reveladas pelos laços de afeto formados entre as partes e pelo desempenho das funções que tocam cada qual na subsequente relação familiar. Neste caso, a existência do vínculo consanguíneo é irrelevante.

3. No caso dos autos, inexiste vínculo biológico entre as partes, o que foi confirmado por meio da realização de dois exames de DNA. Inexiste igualmente vínculo socioafetivo, de acordo com o laudo do psicossocial acostado nos autos.

4. Assim, deve ser declarada a inexistência da paternidade, com a subsequente desconstituição dos respectivos atos registrais que precedentemente a atestaram.

5. Apelação cível conhecida e provida.